Tribunal: STF
Processo: AI 772328
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE TABELIÃ. ATO ANULADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011 e RE n. 561.980-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.04.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU ATO DE EFETIVAÇÃO DE TABELIÃ – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – ART. 14 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE – ATO ANULADO FUNDADO EM NORMA INCONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – CONFIGURAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXEGESE DOS ARTIGOS 267, VI E § 3º, E 301 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.